Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717710-04.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELADO: ANTONIO ALVES DE ANDRADE, ELISEU MARINHO BARRETO, MANOEL MARIANO DE CARVALHO, RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA, THIAGO MACEDO DE CARVALHO, VANDA MARIA KULZER, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DECISÃO Trata-se de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça apresentada por Zen Card Soluções em Pagamento S.A. Zen Card Soluções em Pagamento S.A. considera a concessão do benefício da gratuidade da justiça incompatível com os valores investidos por Antônio Alves de Andrade, Eliseu Marinho Barreto, Manoel Mariano de Carvalho, Ribamar Nogueira Ferreira, Thiago Macedo de Carvalho e Vanda Maria Kulzer. Afirma que eles investiram aproximadamente R$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais) em negócio de alto risco e de caráter não essencial. Lista os valores investidos por cada um deles e os respectivas remunerações e bens encontrados. Requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido a eles (id 57572698). Intimei Antônio Alves de Andrade, Eliseu Marinho Barreto, Manoel Mariano de Carvalho, Ribamar Nogueira Ferreira, Thiago Macedo de Carvalho e Vanda Maria Kulzer para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100 do Código de Processo Civil (id 57801809). Antônio Alves de Andrade, Eliseu Marinho Barreto, Manoel Mariano de Carvalho, Ribamar Nogueira Ferreira, Thiago Macedo de Carvalho e Vanda Maria Kulzer manifestaram-se. Requerem a manutenção do benefício da gratuidade da justiça. Anexaram documentos (id 58328318 e 58328322). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais, exceto em relação a Ribamar Nogueira Ferreira. Todos eles exercem atividade remunerada, investiram quantia considerável em aplicações de alto risco, não essenciais à subsistência. Antônio Alves de Andrade é servidor público. Recebeu remuneração de R$ 5.570,00 (cinco mil quinhentos e setenta reais) em outubro de 2023. Investiu o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) na empresa G44 Brasil S.A. (em recuperação judicial). Confirmou que é proprietário de um (1) automóvel S10 (id 57572275; 57572272, p. 7; 57572672; 57572698, p. 11; 58328318, p. 5). Eliseu Marinho Barreto exerce a profissão remunerada de supervisor de manutenção. Recebeu o salário bruto de R$ 5.393,14 (cinco mil trezentos e noventa e três reais e quatorze centavos) em julho de 2023. Investiu o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na empresa G44 Brasil S.A. (em recuperação judicial). Confirmou que é proprietário de um (1) automóvel Ônix Sedan (id 57572276; 57572272, p. 7; 57572672; 57572698, p. 11; 58328318, p. 5). Manoel Mariano de Carvalho é aposentado. Recebeu proventos de R$ 6.026,47 (seis mil e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos). Investiu o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) na empresa G44 Brasil S.A. (em recuperação judicial). Confirmou que é proprietário de um (1) automóvel Creta, ano 2021 (id 57572276; 57572272, p. 8; 57572674; 57572698, p. 13; 58328318, p. 7). Thiago Macedo de Carvalho qualificou-se como engenheiro. A alegação de desemprego conflita com os demais elementos dos autos. Ele investiu o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na empresa G44 Brasil S.A. (em recuperação judicial). Registrou, além de outras movimentações, o recebimento de R$ 4.678,89 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), em agosto de 2023, e R$ 3.341,08 (três mil trezentos e quarenta e um reais e oito centavos), em setembro de 2023, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Registra outro investimento em corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários no montante de R$ 2.444,05 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos). Ele não comprovou o desligamento como bolsista da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) (id 57572278; 57572272, p. 8; 57572680). Vanda Maria Kulzer é aposentada. Recebeu R$ 11.608,52 (onze mil seiscentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) de proventos no mês de agosto de 2023. Investiu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na empresa G44 Brasil S.A. (em recuperação judicial). Não impugnou especificamente a alegação de que é proprietária de três (3) veículos e quatro (4) imóveis, esses registrados na cidade Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul (id 57572280; 57572272, p. 9; 57572681). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] O benefício deve ser mantido em relação a Ribamar Nogueira Ferreira, embora tenha investido o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) na empresa G44 Brasil S.A. (em recuperação judicial). Ele recebeu remuneração bruta de R$ 3.739,69 (três mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos) como vigilante em agosto de 2023 (id 57572278; 57572272, p. 8; 57572675; 57572676; 57572677). Ante o exposto, defiro parcialmente a impugnação e revogo o benefício da gratuidade da justiça concedido a Antônio Alves de Andrade, Eliseu Marinho Barreto, Manoel Mariano de Carvalho, Thiago Macedo de Carvalho e Vanda Maria Kulzer. Mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido a Ribamar Nogueira Ferreira. Intimem-se Antônio Alves de Andrade, Eliseu Marinho Barreto, Manoel Mariano de Carvalho, Thiago Macedo de Carvalho e Vanda Maria Kulzer para recolherem o preparo. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos dos arts. 99, § 7o, e 100 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.